Tribunal: TJES
Processo: 5000235-34.2024.8.08.0003
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000235-34.2024.8.08.0003
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE ALFREDO CHAVES
APELADO: MANOEL ROMUALDO
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. AJUIZAMENTO CONTRA PARTE JÁ FALECIDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REDIRECIONAMENTO AO ESPÓLIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 392 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a recurso de apelação, mantendo a sentença que extinguiu execução fiscal, sem resolução de mérito, em virtude do falecimento do executado antes da propositura da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em definir a possibilidade de redirecionamento da execução fiscal ao espólio quando o ajuizamento da ação ocorre após o falecimento do devedor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O agravante não apresenta argumento novo capaz de infirmar os fundamentos da decisão monocrática, limitando-se a reprisar as razões deduzidas no apelo originário.

4)
A execução fiscal ajuizada em face de pessoa já falecida impõe a extinção do processo por ilegitimidade passiva, sendo inviável o redirecionamento da cobrança ao espólio.

5)
A Súmula 392 do Superior Tribunal de Justiça veda a modificação do sujeito passivo da execução, não se admitindo a substituição da Certidão de Dívida Ativa (CDA) para esse fim.

6)

A decisão monocrática encontra amparo na alínea
b
do inciso IV do art. 932 do Código de Processo Civil e na Súmula 568 do STJ, por estar em conformidade com jurisprudência dominante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A propositura de execução fiscal contra devedor já falecido resulta na carência da ação por ilegitimidade passiva.

2. É vedada a emenda ou substituição da Certidão de Dívida Ativa (CDA) para modificar o sujeito passivo da execução fiscal, conforme entendimento consolidado na Súmula 392 do STJ.

3. O falecimento do executado antes do ajuizamento da demanda impede o redirecionamento do feito ao espólio.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, inciso III do art. 932.

Jurisprudência relevante citada
: Súmula 392 do STJ; Súmula 568 do STJ.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e a ele negar provimento.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Cuida-se de agravo interno em face da decisão monocrática que negou provimento ao apelo, nos seguintes termos:

“ C
uida-se de apelação cível por meio da qual pretende, Município de Alfredo Chaves (Id. 14946770), ver reformada a sentença (Id. 14946768) que, em sede de execução fiscal, extinguiu o processo sem resolução de mérito, por ilegitimidade passiva, em razão do falecimento do executado antes da propositura da ação.

Irresignado, o apelante sustenta, em síntese: (i) descumprimento do dever dos sucessores de atualizar o cadastro municipal; (ii) redirecionamento da execução fiscal em face do espólio.

Sem contrarrazões.

Pois bem. Após percuciente análise, verifica-se que o apelo contraria posicionamento dominante desta Corte e entendimento firmado em sede de repercussão geral pelo STF, motivo pelo qual passo a decidir monocraticamente, com espeque na Súmula 568 do STJ e na alínea b do inciso IV do art. 932 do CPC.

O Superior Tribunal de Justiça, na Súmula 392, consolidou o entendimento de que “a Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução”.

Sob esse prisma, é pacífica a orientação do STJ e deste Tribunal no sentido de que deve ser extinta, por ilegitimidade passiva, a execução fiscal ajuizada em face de pessoa já falecida.

[...]

N
o caso, o município ajuizou a execução fiscal em face de Manoel Romualdo em razão da existência de débitos discriminados na Certidão de Dívida Ativa registrada sob o nº 0000772/2021.

Ocorre que a citação por oficial de justiça não fora realizada, pois o executado faleceu em 19 de maio de 2021 (Id. 14946769), não merecendo prosperar o pleito de redirecionamento em face do espólio.

Desse modo, verificado o falecimento do executado em momento anterior ao ajuizamento da demanda executiva (14/03/2024), a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, com fulcro no art. 932 do CPC e Súmula 568 do STJ, conheço do recurso e a ele nego provimento.

[...]
”

Pois bem. Em que pese a irresignação, o agravante apenas reprisa os fundamentos deduzidos no recurso pretérito, deixando de apresentar argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada.

Logo, sobressai à evidência que o
decisum
monocrático não merece reparo, porquanto lastreado nas Súmulas 392 e 568 do STJ, ficando plenamente demonstrada a impossibilidade de redirecionamento da execução fiscal ao espólio no caso.

Ademais, eventual nulidade da decisão singular fica superada com a apreciação do tema pelo órgão colegiado competente.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a
ele
nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão 27.10.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.